Tribunal: TCU
Processo: 023.973/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 110352 (Objeto: Solicita auditoria sobre a evolução da Dívida Bruta do Governo Geral, resultados fiscais e conformidade das ações do Executivo com o Arcabouço Fiscal.)

Inteiro teor:
Acórdão 573/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, caput , 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU), quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e ordenar a adoção das seguintes medidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.973/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento e Orçamento; Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso II, do RITCU; 1.6.2. dar ciência desta deliberação ao representante, encaminhando-lhe cópia da peça 4.